Tribunal: TJBA
Processo: 8004674-07.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004674-07.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: LILIANNE PESSOA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARTUR DA ROCHA REIS NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DE CURSO DE MEDICINA EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OFERTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cumprimento de oferta e reparação por danos morais formulados por LILIANNE PESSOA DA SILVA e SAMARA PEREIRA DA SILVA, em razão de propaganda enganosa sobre o Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), no qual o curso de Medicina foi excluído sem informação clara e ostensiva, induzindo as consumidoras em erro.

II. QUESRÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a publicidade veiculada pela
A
pelante caracteriza propaganda enganosa, por omissão em relação à exclusão do curso de Medicina no PEP;
determinar se a condenação quanto ao cumprimento da oferta e a fixação de honorários advocatícios são juridicamente adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o CDC, que estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada, clara e precisa (art. 6º, I, do CDC).

4.
O art. 30 do CDC dispõe que a oferta veiculada vincula o fornecedor e integra o contrato, de modo que a publicidade do PEP, ao omitir de forma clara a exclusão do curso de Medicina, caracteriza propaganda enganosa por omissão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.
A vulnerabilidade das consumidoras, agravada pela veiculação de informações confusas e pela ausência de destaque ostensivo à exclusão do curso de Medicina, viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

6.
A majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é adequada, considerando
o improvimento
do recurso interposto e o trabalho adicional do
P
atrono das
R
ecorridas em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, I; 30; 37, § 3º; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AG nº 0022395-78.2017.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 02/03/2018; TJ/BA, AG nº 0021598-05.2017.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 31/01/2018; TJ/BA, AG nº 0012412-55.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 19/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8004674-07.2020.8.05.0150
, oriundos da
Comarca
de Lauro de Freitas
,
em que figura como Apelante
a

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, sendo
Apelada
s

LILIANNE PESSOA DA SILVA
e
SAMARA PEREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.